Tribunal: TJMT
Processo: 1008105-52.2022.8.11.0015
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008105-52.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[CLAUDIO DE SOUSA NEVES - CPF: 814.175.191-34 (APELANTE), SAMUEL CELESTINO DE OLIVEIRA - CPF: 912.913.051-49 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELADO), PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS - CPF: 135.107.208-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL No. 1008105-52.2022.8.11.0015

APELANTE:

CLAUDIO DE SOUSA NEVES

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – PROCEDENCIA – DETERMINAÇÃO DE PAGAMENTO DO SALDO DEVEDOR REMANESCENTE – PROCEDIMENTO BIFÁSICO – INOBSERVÂNCIA – MANIFESTAÇÃO DO AUTOR REQUERENDO EXTINÇÃO DO PROCESSO – INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA – AUSÊNCIA DE CONCORDÂNCIA COM O CONTEÚDO DAS CONTAS – DESPESAS DE REMOÇÃO E GUARDA DO VEÍCULO – OBRIGAÇÃO
PROPTER REM
– RESPONSABILIDADE DO CREDOR FIDUCIÁRIO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

1. A ação de prestação de contas possui procedimento bifásico claramente estabelecido nos artigos 550 a 553 do CPC, sendo a primeira fase destinada ao reconhecimento do direito à prestação de contas e a segunda à apuração do saldo credor ou devedor.

2. A manifestação do autor requerendo a extinção do processo após a apresentação das contas pelo réu não pode ser interpretada como concordância com o conteúdo das contas, especialmente quando há impugnação específica anterior.

3. Segundo jurisprudência do STJ (REsp 1657752/SP), as despesas de remoção e guarda do veículo apreendido constituem obrigação
propter rem
de responsabilidade exclusiva do credor fiduciário.

4. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento da ação de prestação de contas em suas duas fases.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CLAUDIO DE SOUSA NEVES
contra sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop, que julgou
procedente
a
Ação de Prestação de Contas no 1008105-52.2022.8.11.0015
movida em face de
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
, acolheu as contas apresentadas pelo banco réu e condenou o autor ao pagamento do valor remanescente de R$ 9.745,48, além de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados.

Em síntese, sustenta o apelante, em suas razões recursais, que o juízo de primeira instância não se manifestou sobre o direito do autor à prestação de contas, tampouco iniciou a segunda fase processual para apuração do saldo residual após a venda do veículo, configurando julgamento
citra petita
por infringência aos artigos 141 e 492 do CPC. Destaca que este interpretou equivocadamente o pedido de extinção formulado pelo autor, ignorando a impugnação específica anteriormente apresentada contra as contas do banco, que continham diversos abatimentos indevidos e se baseavam em meros
prints
de tela do sistema bancário.

Ressalta que a ação de prestação de contas possui procedimento bifásico, sendo que na primeira fase deve-se reconhecer o direito à prestação de contas e, na segunda, apurar-se o saldo devedor ou credor e, no caso em tela, o juízo não observou este procedimento, julgando as contas apresentadas pelo banco sem oportunizar ao autor manifestação específica na segunda fase, o que caracteriza cerceamento de defesa e violação ao artigo 5o, LV, da Constituição Federal.

Aduz que o banco não cumpriu o disposto no artigo 551, §2o, do CPC, que determina que as contas sejam apresentadas na forma adequada e com documentos justificativos, tendo apresentado apenas telas sistêmicas que, conforme jurisprudência consolidada, não constituem prova suficiente por serem unilaterais.

Alega, ainda, que o banco incluiu no saldo devedor despesas de remoção, guarda e conservação do veículo que, segundo jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1657752/SP), constituem obrigação
propter rem
de responsabilidade exclusiva do credor fiduciário.

Sob tais argumentos, requer a anulação da sentença que condenou o apelante ao pagamento de R$ 9.745,48 mais custas e honorários sucumbenciais, com o retorno dos autos à origem para que sejam apreciados os pedidos formulados pelo apelante, garantindo-se a completa prestação jurisdicional e evitando-se o cerceamento de defesa.

Sem contrarrazões.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Ação de Prestação de Contas
(processo no 10081055220228110015) ajuizada por
CLAUDIO DE SOUSA NEVES
em face de
AYMORE CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
., onde o autor busca obter informações sobre a venda de seu veículo Ford Fiesta Flex 1.6L, cor preta, ano 2013, placa OBH-4253, que foi apreendido em
Ação de Busca e Apreensão
anterior, movida pelo banco réu.

A relação jurídica entre as partes teve início quando o autor firmou contrato de financiamento com o banco réu (contrato no 305809776) em 28/09/2015, para aquisição do veículo mencionado, no valor de R$ 30.000,00, tendo pago entrada de R$ 8.500,00 e parcelado o restante em 48 prestações mensais de R$ 787,34.

Diante de dificuldades financeiras, em 28/10/2016, o autor renegociou o débito através do contrato no 331641372, pagando entrada de R$ 1.725,85 e parcelando o restante em 36 prestações mensais de R$ 871,10. Após efetuar o pagamento de 14 parcelas, o autor tornou-se inadimplente a partir da 15a parcela, o que levou o banco réu a ajuizar ação de busca e apreensão, cobrando a quantia de R$ 16.083,77.

O veículo foi apreendido em 15/06/2018, conforme auto de busca e apreensão juntado aos autos, e posteriormente vendido em leilão pelo valor de R$ 15.500,00, conforme nota fiscal datada de 27/11/2018 (ID 299084873 - Pág. 17).

A presente ação foi ajuizada pelo autor em 03/05/2022, alegando que o banco réu não realizou a devida prestação de contas sobre a venda do veículo, com fundamento no art. 2o do Decreto-Lei no 911/69.

Em resposta, o banco réu apresentou contestação acompanhada de prestação de contas, demonstrando que, após a venda do veículo em leilão e abatimento das despesas incorridas, ainda remanescia um débito de R$ 9.745,48 em desfavor do autor.

O autor impugnou as contas apresentadas pelo banco, alegando que não foram juntados todos os documentos necessários para dar clareza ao consumidor, especialmente quanto às despesas de busca e apreensão no valor de R$ 7.900,40.

O banco, por sua vez, requereu o julgamento antecipado da lide, reiterando os termos da contestação, e posteriormente juntou comprovantes de despesas com a ação de busca e apreensão e venda do veículo em leilão.

Após essa juntada, o autor manifestou-se nos seguintes termos: "
Face ao processado, tem-se que o Banco prestou as contas nos autos. Sendo assim, diante do cumprimento da sua obrigação, requer a
extinção
do processo."

Sobreveio a sentença recorrida, acolhendo as contas apresentadas pelo banco, e condenando o autor ao pagamento do valor de R$ 9.745,48, além de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformado, o autor opôs embargos de declaração, que foram rejeitados, e posteriormente interpôs recurso de apelação, alegando: julgamento citra petita; cerceamento de defesa; ausência de prestação de contas adequada; e cobrança indevida de despesas de remoção e guarda do veículo.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre destacar que a ação de prestação de contas, disciplinada nos artigos 550 a 553 do Código de Processo Civil, desenvolve-se em duas fases distintas: na primeira, discute-se o direito de exigir contas; na segunda, apura-se o saldo credor ou devedor.

No caso em análise, verifica-se que o juízo de primeiro grau não observou adequadamente este procedimento bifásico, pois não houve decisão expressa sobre a primeira fase, reconhecendo o direito do autor à prestação de contas, nem abertura formal da segunda fase para apuração do saldo.

O banco réu, ao ser citado, apresentou contestação com prestação de contas, indicando um saldo devedor de R$ 9.745,48. O autor, por sua vez, apresentou impugnação específica (ID 102824231), questionando a ausência de comprovantes de pagamento das despesas de busca e apreensão (R$ 7.900,40), a utilização de
prints
de tela do sistema do banco como prova, e a falta de transparência na apuração do saldo devedor.

Posteriormente, após a juntada de documentos complementares pelo banco, o autor manifestou-se nos seguintes termos (ID 151746737): "
Face ao processado, tem-se que o Banco prestou as contas nos autos. Sendo assim, diante do cumprimento da sua obrigação, requer a
extinção
do processo."

O juízo
a quo
interpretou esta manifestação como concordância com o conteúdo das contas apresentadas pelo banco. Contudo, tal interpretação não se mostra adequada. A manifestação do autor deve ser interpretada restritivamente, no sentido de que ele reconheceu apenas o cumprimento formal da obrigação de apresentar contas, não necessariamente concordando com seu conteúdo.

Esta interpretação se coaduna com a impugnação específica anteriormente apresentada pelo autor, na qual questionou diversos aspectos das contas apresentadas pelo banco. Ademais, o pedido de extinção do processo deve ser compreendido no contexto da primeira fase da ação de prestação de contas, uma vez que o banco cumpriu sua obrigação de apresentar as contas, ainda que o autor não concorde com seu conteúdo.

O artigo 550, §3o, do CPC estabelece que "
a impugnação das contas apresentadas pelo réu deverá ser fundamentada e específica, com referência expressa ao lançamento questionado"
.

Portanto, o autor cumpriu este requisito ao impugnar especificamente as contas apresentadas pelo banco, questionando a ausência de comprovantes de pagamento das despesas e a utilização de telas do sistema do banco como prova.

Quanto às despesas de remoção e guarda do veículo, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no REsp 1657752/SP de que tais despesas constituem obrigação
propter rem
de responsabilidade exclusiva do credor fiduciário:

"DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM COBRANÇA. ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS. DESPESAS DE REMOÇÃO E ESTADIA EM PÁTIO PRIVADO. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. RESPONSABILIDADE DO CREDOR FIDUCIÁRIO. (...) 4. As despesas decorrentes do depósito de bem alienado fiduciariamente em pátio privado constituem obrigações propter rem, de maneira que independem da manifestação expressa ou tácita da vontade do devedor. 5. O credor fiduciário é o responsável final pelo pagamento das despesas com estadia do automóvel junto a pátio privado, pois permanece na propriedade do bem alienado, ao passo que o devedor fiduciante detém apenas a sua posse indireta. (...)" (STJ - REsp 1657752/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 21/11/2018)

Diante desse contexto, verifica-se que a sentença recorrida padece de vício ao não observar o procedimento bifásico da ação de prestação de contas e ao interpretar equivocadamente a manifestação do autor como concordância com o conteúdo das contas apresentadas pelo banco.

Deveras, há que se dar provimento ao recurso para que na primeira fase, deverá ser reconhecido o direito do autor à prestação de contas, já cumprido pelo banco réu com a apresentação das contas em sua contestação. Na segunda fase, deverá ser oportunizada ao autor a impugnação específica das contas apresentadas, com posterior instrução probatória se necessário, para apuração do saldo credor ou devedor.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento da ação de prestação de contas em suas duas fases, observando-se o procedimento previsto nos artigos 550 a 553 do Código de Processo Civil.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025